Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-28.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017825-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. J. D. B. R. - CPF: 051.692.351-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO - CPF: 793.038.971-53 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), Ministério Público do Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO - CPF: 793.038.971-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TEA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE MERITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO OU LIMITAÇÃO DA COBRANÇA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO PARA LIMITAÇÃO DEFINITIVA DA COBRANÇA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora contra operadora de plano de saúde, visando à cobertura de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base em prescrição médica.

2. A sentença confirmou a tutela antecipada e determinou o custeio do tratamento, fixando honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa. A parte autora recorreu, sustentando omissão quanto à análise da cláusula de coparticipação e requerendo alteração da base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença foi omissa quanto à validade da cláusula de coparticipação prevista no contrato de plano de saúde, ante ausência de pedido específico; e (ii) saber se os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor despendido com o tratamento, e não sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão na sentença quanto à cláusula de coparticipação. O tema foi tratado em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, que limitou provisoriamente os valores cobrados. Não houve pedido específico na petição inicial, tampouco posteriormente à concessão da tutela de urgência, quanto à exclusão ou limitação definitiva da coparticipação.

5. A ausência de pedido específico e de provas sobre abusividade da cláusula impede a análise definitiva da validade da coparticipação na sentença.

6. Quanto aos honorários, a fixação com base no valor atualizado da causa está de acordo com o art. 85, §§ 2º e 4º, do CPC, inexistindo nos autos proveito econômico mensurável à época da sentença que justificasse outra base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de pedido específico e de prova da abusividade inviabiliza a análise da validade da cláusula de coparticipação em sentença. 2. Os honorários sucumbenciais podem ser fixados com base no valor da causa, quando inexistente proveito econômico mensurável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.799.474/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.05.2019; STJ, REsp 1.708.429/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Mateus José de Barros Razente, representado por sua genitora Patrícia Lígia de Barros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, ajuizada em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Na origem, o autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pleiteou a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar, especificamente psicopedagogia pelo método ABA e equoterapia, com base em prescrição médica. O pedido foi parcialmente acolhido liminarmente e, ao final, confirmado pela sentença, que também fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença foi omissa quanto à análise da cláusula de coparticipação contratual, defendendo que a sua invalidade ou, ao menos, a limitação dos valores cobrados seria desdobramento do pedido principal. Requer, também, a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que incidam sobre o montante efetivamente despendido com o tratamento, e não apenas sobre o valor da causa.

A Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença. Alega, preliminarmente, a ausência de interesse recursal sobre a questão da coparticipação, afirmando que a matéria não foi objeto de pedido na exordial, razão pela qual a sua apreciação configuraria julgamento ultra petita. No mérito, sustenta a legalidade da cláusula de coparticipação e da forma de sua aplicação, invocando respaldo contratual e legal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Considerando que a preliminar contrarrecursal (interesse recursal), confunde-se com o mérito do recurso, deixo de apreciá-la em separado.

No mérito, extrai-se que o autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pleiteou a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar, conforme prescrição médica. A sentença confirmou a tutela provisória e fixou honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, julgando parcialmente procedente a demanda.

Diante da concessão de tutela antecipada por este E. Tribunal de Justiça, na qual fora determinada a limitação da cobrança de taxas de coparticipação em relação aos atendimentos concedidos, o autor interpôs o presente recurso de apelação alegando omissão da sentença quanto à cláusula de coparticipação e requerendo a sua limitação definitiva, além da alteração na base de cálculo dos honorários.

De início, afasto a tese de omissão da sentença quanto à cláusula de coparticipação.

Ocorre que a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela antecipada determinou expressamente que a operadora de saúde informasse os parâmetros contratuais de coparticipação, limitando-se a determinar transparência quanto aos valores e forma de cobrança. Contra tal decisão, o autor interpôs o Agravo de Instrumento n. 1013636-33.2023.8.11.0000, afirmando que o magistrado teria autorizado a cobrança de coparticipação, tendo obtido decisão favorável desta Câmara no sentido de limitar as taxas ao valor equivalente a duas mensalidades do plano. O acórdão foi mantido em julgamento de embargos de declaração e enfrentado em Recurso Especial, ainda pendente de julgamento.

Todavia, é importante destacar que, sendo o agravo de instrumento recurso
secundum eventum litis
, interposto em face da decisão liminar, sua cognição restringe-se ao conteúdo da decisão agravada, e não tem força para decidir o mérito da demanda. Desse modo, entendo que não houve qualquer deliberação judicial sobre o mérito da cláusula de coparticipação ou a validade de sua estipulação no contrato firmado com o autor pela apelada. Ademais, o agravo de instrumento apreciou a questão como decorrência da concessão da tutela de urgência. Naquele momento processual, a cobrança poderia importar em ineficácia da medida. No entanto, caberia ao autor apresentar pedido incidental, com a devida comprobação documental de eventual ilegalidade da cláusula, o que não fez.

Assim, apesar de impedir a cobrança pelo período de vigência da tutela provisória, o julgamento do agravo não abarca a relação contratual entre as partes, que permanece regida pelas disposições contratuais neste ponto.

Destaque-se que em nenhum momento foi formulado pedido de revisão ou limitação da cláusula perante o Juízo de origem, seja na inicial ou nas manifestações subsequentes, tampouco foram juntados documentos demonstrando a sua efetiva cobrança, os respectivos valores ou a suposta abusividade.

Em razão disso, acertada a sentença ao não apreciar o mérito da cláusula de coparticipação no aspecto definitivo da relação contratual, sob pena de violação ao princípio da correlação, que exige do julgador estrita adstrição aos pedidos iniciais (art. 492, CPC).

Contrariamente ao que alega o apelante, a verificação do excesso na cobrança de coparticipação exige análise exauriente do caso concreto e demonstração de que tal cobrança configura fator restritivo severo ao acesso ao tratamento de saúde, não se tratando de direito potestativo do beneficiário, ou que derive automaticamente do dever de cobertura dos tratamentos em questão.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, também não assiste razão ao apelante. A fixação com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, do CPC, está em conformidade com os critérios legais, diante da inexistência de proveito econômico líquido mensurável à época da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025